Tribunal: TJSP
Processo: 0023160-27.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0023160-27.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIO CAPPELLETTE, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SALETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023160-27.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0023160-27.2018.8.26.0001/50000
Embargante: Mario Cappellette
Embargado: Condomínio Edifício Salete
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33209)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIO CAPPELLETTE em face do v. acórdão de fls. 399/402 dos autos
principais que, por votação unânime, negou provimento à apelação interposta por
ele para manter a da r. sentença que, com fundamento no artigo 924, inciso I, do
Código de Processo Civil, julgou extinta a execução provisória movida em face do
embargado, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do
proveito econômico obtido com a impugnação.
O embargante alega que o v. acórdão é contraditório.
Aduz que não houve vencedor ou vencido, sendo extinta a execução provisória
para que fosse dado início à execução definitiva. Diz que sua condenação em
sucumbência se mostra em descompasso com a legislação e os princípios
processuais que norteiam o direito brasileiro. Requer o acolhimento dos
embargos, com efeito modificativo.
É o relatório.
Não
vislumbro
a
contradição
apontada
pelo
embargante.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023160-27.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
3
respeito das razões que levaram este Desembargador a manter a r. sentença no
tocante à condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, no seguinte sentido:
“O apelante requereu o cumprimento provisório de
sentença para cobrança de multa coercitiva fixada em tutela provisória
de urgência, confirmada na sentença, no valor de R$ 50.000,00.
Alegou que, embora o apelado não estivesse mais
utilizando suas vagas de garagem, estava dispondo da área de
manobra delas, o que o impossibilita de usar suas vagas.
O apelado apresentou impugnação esclarecendo que
esta C. Câmara, quando do julgamento da apelação no
1000971-72.2017.8.26.0001, anulou a r. sentença e proferiu outra em
substituição dando direito apenas ao uso das referidas vagas, sendo a
área de manobra área comum e de titularidade de todos os
condôminos.
A decisão de fl. 360 consignou que o v. acórdão de fls.
298/305 anulou a r. sentença de fls. 237/239 que havia imposto ao
apelado obrigação de não fazer (não utilização das vagas de garagem
do apelante), julgando procedente o pedido de reinvindicação de vagas
formulado pelo apelante para declarar e consolidar o seu domínio,
imitindo-o na posse delas.
E observou, ainda, que, nula a r. sentença, não há
multa a ser executada, tendo apenas sido “ressalvada a possibilidade
futura de fixação de eventual multa diária.”, acolhendo a impugnação
ao cumprimento de sentença ofertada pelo apelado.
Então, sobreveio a r. sentença, que indeferiu a petição
inicial e extinguiu a execução.
Considerado o contexto, correta a condenação do
apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
pois, nos termos do prescrito pelo artigo 85, §§ 1o e 6o, do Código de
Processo Civil, são devidos honorários ao advogado do vencedor no
cumprimento de sentença, independentemente do conteúdo da
decisão.
O valor atende aos critérios previstos no § 2o do
mesmo artigo, considerado o proveito econômico obtido pelo apelado
com a impugnação, tendo sido fixado em seu valor mínimo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”
Nada a reparar no v. acórdão, portanto.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator